Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702217-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 1/3/2022 (ID 34590216), de forma que o prazo recursal encerrou-se em 24/3/2022. Entretanto, a Apelação foi interposta em 25/3/2022 (ID 34590218). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator